Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721176-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CAROLINA LOPES SOARES SILVA RECORRIDOS: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE FAMILIAR. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar a penhora do coeficiente de 33% (trinta e três por cento) do bem imóvel indicado na causa de pedir, de propriedade da recorrente e suas duas irmãs, em razão de dívida contraída por seu ex-cônjuge no curso da sociedade conjugal. 2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame afigura-se plausível a presunção relativa de contratação do mútuo bancário, pelo ex-cônjuge da apelante, em benefício da entidade familiar composta pela recorrente. 3. É perceptível, portanto, que deve ser admitida a penhora de patrimônio pertencente à recorrente para a satisfação de dívida comum à respectiva sociedade conjugal, nos termos da regra estabelecida no art. 790, inc. IV, do CPC. 4. Nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1. No caso em exame não foi comprovado que a aquisição do aludido empréstimo ocorreu em proveito exclusivo do ex-cônjuge da apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 373, inciso II, e 790, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a manutenção da penhora sobre bem próprio, em decorrência de débito adquirido pelo seu ex-cônjuge, ao argumento de que a dívida adquirida exclusivamente por ele, sem provas de que o empréstimo estava vinculado a despesas domésticas, não pode alcançar, automaticamente, bem adquirido por herança. Salienta que não cabe à recorrente o ônus de provar que o mútuo não beneficiou a entidade familiar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 373, inciso II, e 790, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017